Tribunal: TJSP
Processo: 1000341-19.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Abordagem contra seguradora e instituição bancária. Cobrança abusiva. Juízo de parcial procedência. Dever reparatório. Inteligência do artigo 5o, V e X, da Constituição Federal; artigo 186, do Código Civil; artigos 6o, IV e VIII, 14 e 42, da Lei no 8.078/90. Apelo da autora. Provimento.